Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. COMPROVAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA MULTA. CONDICIONAMENTO AO ÊXITO FINAL DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem foi proferida em 31/10/2023 e, como bem assinalado na decisão recorrida, “as faturas do cartão de crédito da autora com vencimento em novembro/23 (ID 179694745), dezembro/23 (ID 181168459) e janeiro/24 (ID 183605956) vieram nos valores respectivos de R$ 36.250,51, R$ 21.845,76 e R$ 24.227,47.”
2. Por outro lado, deve ser reformada a decisão no tocante à imediata transferência da multa à autora, uma vez que, por se tratar de multa coercitiva fixada em decisão precária de tutela provisória, sua exigibilidade é condicionada ao êxito final na ação, não justificando a imediata cobrança e transferência ao credor, abreviando, inclusive, a fase de cumprimento de sentença.
3. Por fim, em razão de o valor da multa poder ser revisto até mesmo em sede de cumprimento de sentença, entendo, neste momento, pela sua manutenção.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.